Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710577-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON SIDNEY DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DAIANE RODRIGUES DA MATA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maicon Sidney de Moraes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz plantonista, pela qual entendeu por bem de declinar da competência nos autos do processo no 0709997-54.2024.8.07.0001, em que figura como agravada a UNIMED Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico LTDA. Analisando os autos, e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa, art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a possível perda de objeto do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital